Tribunal: TJBA
Processo: 8009090-09.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009090-09.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: VALTER TAVARES DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
JORGE LUIS NASCIMENTO PINTO DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES ANUAIS ABUSIVOS. EQUIPARAÇÃO A PLANO INDIVIDUAL. CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE DOS ÍNDICES APLICADOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra sentença proferida pelo Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Repetição de Indébito ajuizada por VALTER TAVARES DA SILVA, CARMEN MENEZES TAVARES DA SILVA e MARIANA TAVARES. Os autores alegaram abusividade nos reajustes anuais aplicados, desde 2012, ao contrato de plano de saúde coletivo por adesão, requerendo a limitação dos aumentos aos índices fixados pela ANS para planos individuais e a restituição dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o contrato firmado configura um “falso coletivo”, ensejando sua equiparação a plano individual; (ii) estabelecer se os reajustes aplicados foram abusivos por falta de justificativa técnico-atuarial individualizada; (iii) determinar se é cabível a limitação dos reajustes aos percentuais divulgados pela ANS para planos individuais; (iv) verificar a legitimidade da restituição simples dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de plano de saúde, embora formalmente classificado como coletivo por adesão, não comprova a existência de negociação coletiva nem de vínculo real com entidade representativa, configurando “falso coletivo”, o que justifica sua equiparação a contrato individual, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A ausência de informações claras, específicas e individualizadas sobre os critérios atuariais adotados nos reajustes viola o dever de transparência e informação do CDC, revelando abusividade nos aumentos, cujos percentuais oscilaram entre 14% e 25% ao ano, em contraste com os índices da ANS para planos individuais no mesmo período.

A limitação dos reajustes aos percentuais divulgados pela ANS é medida adequada diante da qualificação do contrato como “falso coletivo” e da hipossuficiência técnica dos consumidores, não representando ingerência indevida na atividade regulada, mas legítimo controle de legalidade e equilíbrio contratual.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de prova de má-fé da operadora, com aplicação de juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desembolso, observando-se a prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, IV, do CC.

A majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação é cabível, em razão do desprovimento do recurso e da mínima sucumbência dos Apelados, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de representatividade efetiva e de negociação coletiva autoriza o reconhecimento da natureza de “falso coletivo” ao plano de saúde por adesão, equiparando-o ao plano individual.

Reajustes anuais fundados genericamente na sinistralidade e na VCMH, sem individualização e transparência, são abusivos.

É legítima a limitação dos reajustes anuais aos percentuais divulgados pela ANS para planos individuais quando constatada a abusividade e a simulação de contrato coletivo.

A repetição de indébito deve ser feita de forma simples, salvo comprovação de má-fé, observando-se a prescrição trienal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 421, 422 e 206, §3º, IV; CDC, arts. 6º, III, 31, 42, parágrafo único, e 51, IV e §1º, III; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.880.442/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 02.05.2022, DJe 06.05.2022. STJ, AgInt no REsp 1.989.638/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 13.06.2022, DJe 21.06.2022. STJ, AgInt no AREsp 2.285.008/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 08.04.2024, DJe 12.04.2024. TJ-BA, Apelação 8073796-35.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Regina Helena, 3ª Câmara Cível, pub. 29.08.2024. TJ-BA, Apelação 8131523-15.2022.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, pub. 29.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8009090-09.2022.8.05.0001
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, nos moldes do voto do Relator.

Determinou-se, ainda, a
majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 20% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora